Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705937-23.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA J LIMA LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Defiro a dilação do prazo requerida pela apelante Clínica J Lima Ltda. em ID 63215790, fixando-lhe o prazo adicional de 10 dias para a comprovação da hipossuficiência. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator